Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-49.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001370-49.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SALES FERNANDES - CPF: 035.030.381-91 (AGRAVADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.034 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno a que se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1034/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC (id. 124440689).

Sustenta a agravante o equívoco da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ao argumento de que demonstrado nos autos a obrigatoriedade e legalidade da cobrança, pelo que requer o provimento do agravo interno para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 120264483).

Contrarrazões (id. 127399154).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este egrégio Órgão Especial.

Posteriormente,
a parte agravante
pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral. (id.135705670 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que o recorrente pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral.

Contudo, não é cabível sustentação oral na hipótese dos autos, conforme inteligência do § 4º do Art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, que dispõe que:

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de com­petência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada a questão, passo o julgamento do agravo interno, nos termos
do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da parte agravante teve o provimento negado pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, a qual manteve a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para declarar a nulidade da cobrança perpetrada pelo boleto acostado aos autos, no valor de R$1.616,98, bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o requerente ora agravado ao pagamento das mensalidades devidas à agravante, no período de 20/10/2015 a 30/04/2016, no valor de R$274,09 cada uma, com os acréscimos legais em razão do atraso.

O órgão fracionário deste Sodalício consignou em suas razões de decidir que:

“(...) uma vez demitido o funcionário sem justa causa e estendido o plano nos moldes dos artigos 30 e 31, ambos da Lei nº 9.656/98,
o ex-empregado deverá arcar exatamente com o mesmo valor que era pago à operadora pelo seu convênio durante a vigência da relação laboral
, o que engloba tanto com aquele valor que era descontado de seus rendimentos, como aquela fração da mensalidade que era eventualmente subsidiada pela ex-empregadora.

No caso
, convertido o julgamento em diligência para que apontasse o valor total da mensalidade recebida pela apelante, relativo ao valor do plano de saúde do apelado e sua beneficiária na constância da relação empregatícia, por duas vezes (ID. n. 16777536 e ID. n. 26750466)
a operadora recorrente afirmou que tal valor era de R$217,64 mensais
– sendo R$108,82 para cada beneficiário –
aí computada tanto a fração paga por tal beneficiário, como aquela parcela que era subsidiada pela ex-empregadora
.

Considerando, assim, que o valor da mensalidade fixada na sentença, ou seja, R$274,09, é maior que a efetivamente devida – isto é, R$217,64 mensais – deve ser mantido o valor da mensalidade fixada na sentença, a qual é mais benéfica à operadora recorrente, sob pena de reformatio in pejus
”
(
grifei
) (id. 51178972).

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 1034/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Ocorre que no presente agravo interno, a agravante sustenta apenas e tão somente a legalidade da cobrança por ela perpetrada sem, contudo, sustentar/demonstrar que o paradigma utilizado como fundamento à negativa de seguimento, não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-Presidência observou que o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
Tema 1034
.

O STJ, quando do julgamento do REsp 1.818.487/SP (
Tema 1034
), firmou tese no seguinte sentido:

““[...] b)
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. [...]”
(
grifei
).

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, tanto que houve na decisão hostilizada menção ao julgamento do REsp 1.818.487/SP –
Tema 1034
, razão pela qual foi obstado o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Portanto, a matéria está afetada pelo
Tema 1034/STJ
, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso.

Afere-se que a parte agravante, a rigor, não impugnou devidamente as razões pelas quais houve a negativa de seguimento, demonstrando apenas sua irresignação quanto ao decidido.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022